Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700680-64.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO AGRAVADO: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO contra decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de sentença (PJe n. 0760352-34.2025.8.07.0001), indeferiu a impugnação apresentada e rejeitou o pedido de produção de prova pericial contábil. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada incorreu em error in procedendo ao afastar, sem análise técnica, a necessidade de perícia para verificar a existência de anatocismo na memória de cálculo apresentada pela parte exequente. Afirma que o cumprimento provisório de sentença é incabível diante do efeito suspensivo atribuído à apelação interposta na ação de conhecimento. Aduz que o valor executado está inflado por juros capitalizados, apresentando planilhas que apontam montante muito inferior ao exigido e indicando equívocos de percepção do juízo na análise dos documentos juntados. Indica que o Juízo de origem formou sua convicção com base em premissas fáticas incorretas, especialmente ao concluir, de forma equivocada, que sua planilha estaria desatualizada e que não indicaria adequadamente o valor tido como devido. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar o prosseguimento da execução e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão impugnada para determinar a realização de prova pericial contábil. Preparo regular (ID 80102447). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, observa-se que as razões recursais suscitam questionamentos técnicos relevantes acerca da metodologia de atualização aplicada ao débito exequendo. Nesse contexto, verifica-se a existência de dúvidas razoáveis quanto à eventual ocorrência de anatocismo na memória de cálculo apresentada pelo credor, matéria esta que, dada a sua complexidade, somente poderá ser analisada com a devida acuidade e exaurimento por ocasião do julgamento de mérito deste recurso pelo órgão colegiado. No que se refere ao perigo de dano, este se mostra evidenciado no fato de que o Juízo de origem já deferiu a consulta de ativos via sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática por 30 (trinta) dias. A manutenção da execução sem a prévia conferência dos cálculos pode implicar em constrição patrimonial sobre valores eventualmente indevidos, causando prejuízos financeiros e de difícil reparação ao executado antes que o montante exequendo seja definido. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender o trâmite do cumprimento de sentença na origem até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator